Tribunal: TCU
Processo: 038.351/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Recurso de reconsideração contra acórdão por meio do qual o Tribunal julgou as contas dos recorrentes irregulares e aplicou multa em razão da não continuidade na execução do objeto do contrato de repasse firmado para implantação de sistema de esgotamento sanitário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por José Nivaldo Araújo de Melo e Adeilson Gomes de Oliveira contra o Acórdão 2896/2024-TCU-Primeira Câmara , de relatoria do Ministro Jhonatan de Jesus, por meio do qual o Tribunal julgou irregulares as contas dos recorrentes, aplicando-lhes multa individual de R$ 10.000,00, com fundamento no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, em razão da não continuidade na execução do objeto do Contrato de Repasse 0312680-26/2009, firmado entre o Ministério do Turismo e o Município de Baía Formosa/RN, para implantação de sistema de esgotamento sanitário, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer e negar provimento ao presente recurso de reconsideração, mantendo-se inalterado o Acórdão 2896/2024-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. dar ciência deste acórdão aos recorrentes.